Tribunal: STF
Processo: RE 1567858
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Militar reconvocado para o serviço ativo. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO abono de PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. Súmulas 279 E 280 do STF. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com base nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir 



    3. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e de legislação local (Súmula 280 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. 



    IV. Dispositivo 



    4. Agravo regimental não provido.